Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702895-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando o cumprimento de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, considerando ter a ação sido proposta em foro diverso do domicílio do autor, do réu, do lugar onde deva ser cumprida a obrigação ou de eleição, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Samambaia. Em suas razões, inicialmente, a recorrente afirma não ostentar condições econômicas de arcar com os custos do processo. Alega residir no Guará e não em Samambaia – local em que tem domicílio profissional a sua advogada –, de forma que o juízo declinado não tem competência para processar e julgar o feito. Requer a concessão da gratuidade judiciária e, bem assim, de efeito suspensivo. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso a fim de que os autos sejam remetidos a uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Segundo ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC vigente, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. In casu, como deixa ver o contracheque juntado aos autos, a agravante, servidora do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, percebe renda mensal líquida de aproximadamente R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Cabe destacar que esta egrégia Corte, considerando comedidos idênticos rendimentos, reputou serem suficientes apenas para arcar com as despesas cotidianas, indispensáveis à subsistência da parte postulante (Acórdão 1261187, 07072767420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). É nítido, portanto, que o pleito não foi formulado mediante abuso, de forma que, ante a inexistência de prova em sentido contrário, a parte recorrente tem direito à gratuidade judiciária. Defiro, portanto, a gratuidade da justiça à agravante, dispensando-a do recolhimento de preparo. O colendo STJ, pronunciando-se sobre a natureza do rol descrito no art. 1.015, do CPC, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (Tema 988) In casu, é indene de dúvida que a postergação, para o momento de eventual apelação, do exame da questão processual suscitada no agravo de instrumento conduziria à inutilidade de eventual provimento jurisdicional sobre o tema, ocasionando prejuízo às partes. Aplica-se, portanto, in casu, a tese acima transcrita, daí porque conheço do presente recurso. Passa-se ao exame do pleito liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, está presente o risco de dano processual à parte – e ao processo – no caso de eventual prosseguimento do feito antes de decidido se o juízo declinado é competente, ou não, para processar e julgar o feito. Além disso, considerando que, nos termos do documento id. 82197327 dos autos de referência, a agravante reside na QI 4, Conjunto L, Casa 15, do Guará I, os argumentos expendidos no sentido de que a competência para processar e julgar o feito tocaria a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará são relevantes e consistentes e podem vir a dar ensejo à reforma da decisão agravada por ocasião do julgamento colegiado do recurso. Não fosse isso o bastante, cuida-se de competência territorial e, portanto, relativa, o que, em princípio, estaria a impedir que, sobre tal questão, se pronunciasse ex officio o juízo singular (Súmula do STJ, verbete no 33). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, determinando o sobrestamento do feito na origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator